Tribunal: TJMT
Processo: 0001636-08.2017.8.11.0039
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001636-08.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE MEDEIROS GARCIA - CPF: 411.525.811-04 (VÍTIMA), JOAO MARIO GARCIA - CPF: 870.097.141-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147,
CAPUT
, C/C 61, II, ‘F’ E ART. 329, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – AMEAÇA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ULTIMADO QUE SE APRESENTA CLAUDICANTE QUANTO À AUTORIA DELITIVA – RESISTÊNCIA – DELITO NÃO CONFIGURADO ANTE A NÃO DEMONSTRAÇÃO QUE O AGENTE TENHA SE OPOSTO A EXECUÇÃO DE ATO LEGAL, MEDIANTE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA –
IN DUBIO PRO REO
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Existente dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 147,
caput
, do CP, esta deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

Não se vislumbra nos autos uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação manejado pela i. Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal n.o 1636-08.2017.8.11.0039 (Cód. 78719) julgando parcialmente procedente o pedido contido na exordial acusatória, condenou
João Mário Garcia
, como incurso na pena do artigo 147,
caput
, c/c art. 61, II, ‘f’, art. 329,
caput
, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial aberto. (Sentença – Id. 90675983 e 90675984).

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido ante a insuficiência de provas. (Id 90675987 a 90675989)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 90675993 e 90675994)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 91621462)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS, PELA PRÁTICA DOS CRIMES CAPITULADOS NOS ARTS. 147, CAPUT, C.C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, ART. 329, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO QUE A PRÓPRIA VÍTIMA NÃO CONFIRMOU OS RELATOS APRESENTADOS NA ETAPA EXTRAJUDICIAL, DANDO CONTA SOBRE A AMEAÇA EXERCIDA PELO RÉU, BEM COMO QUE NÃO RESTOU CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL DO CRIME DE RESISTÊNCIA, OU SEJA, A CONSCIÊNCIA DE QUE O RÉU ESTAVA RESISTINDO A ATO LEGAL. ACOLHIMENTO, EM PARTE. COMO É CEDIÇO, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, BASTA QUE A PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE DESFERIDA CONTRA A VÍTIMA SEJA SUFICIENTE A CAUSAR-LHE EFETIVO TEMOR. NO CASO DOS AUTOS, A PROVA COLIGIDA DÁ CONTA QUE O ACUSADO AGIU COM O INTUITO DE ATEMORIZAR A VÍTIMA (DOLO), SENDO CERTO QUE A AMEAÇA, CONSIDERADA EM SI MESMA, FOI IDÔNEA PARA ALMEJADO, TANTO QUE A VÍTIMA SE SOCORREU DA AJUDA POLICIAL. TENDO EM VISTA, POIS, QUE A CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU ENCERRA OS ELEMENTOS OBJETIVOS (MAL INJUSTO E GRAVE) E SUBJETIVOS (VONTADE DE INTIMIDAR) DO TIPO, O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE AMEAÇA NÃO PROCEDE, LADO OUTRO, PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE UMA CONDUTA ATIVA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA POR PARTE DO AGENTE, COM A FINALIDADE SE OPOR AO EXERCÍCIO DE ATO LEGAL POR FUNCIONÁRIO COMPETENTE. NO CASO EM TELA, NÃO FICOU MANIFESTO QUE O RECORRENTE TENHA AGREDIDO FISICAMENTE OS POLICIAIS, NEM PROFERIDO AMEAÇA DE MORTE CONTRA OS AGENTES QUE EXECUTAVAM REGULARMENTE A FUNÇÃO PARA A QUAL FORAM INVESTIDOS, RESTANDO DEMONSTRADO A SIMPLES RELUTÂNCIA DO ACUSADO À PRETENSÃO DE POLICIAL EM CONDUZI-LO À PRISÃO, O QUE NÃO CONFIGURA O CRIME DE RESISTÊNCIA, PREVISTO NO ART. 329, DO CP. ABSOLVIÇÃO, NESTE PARTICULAR, QUE SE TORRNA POSSÍVEL.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
”. (S.S.S)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública em favor de
João Mário Garcia
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, narra a exordial acusatória:

“(...)
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de maio de 2017, por Volta das 1oh45min, na Rua Duque de Caxias, no 948, Bairro Jardim Zeferino II, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos,
JOÃO MÁRIO GARCIA
, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, com consciência e vontade, entrou na residência da vítima
Sonia Maria de Medeiros Garcia
, contra sua vontade expressa ou tácita.

Infere-se do feito que, no dia dos fatos, o acusado invadiu a casa da vítima, sem o seu consentimento, e, lá estando, começou a agredi-la verbalmente.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias de tempo e local,
JOÃO MARIO GARCIA
, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei especifica, com consciência e vontade, ameaçou a vítima
Sônia Maria de Medeiros Garcia
de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte, consoante termo de representação de fls. 09

Ressai dos autos que a vítima e o denunciado, mãe e filho, respectivamente, sempre tiveram relacionamento conturbado e, na data e hora citadas, o acusado foi até a residência da vítima, em visível estado de embriaguez, e começou a proferir as seguintes ameaças contra ela: “HOJE EU TO COM O SATANAS, HOJE EU MATO UM...”, assustada a vítima disse que chamaria a polícia, e, então o denunciado retrucou: “SÔNIA NÃO DÁ PARTE PRA POLÍCIA QUE VOCÊ VAI SE ARREPENDER”.

3o FATO

Consta, ainda, do incluso procedimento investigativo que nas mesmas circunstancias de tempo e local do fato anterior,
JOÃO MÁRIO GARCIA
, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executa-lo, conforme auto de resistência de fls. 19V

Ato continuo, infere-se dos autos que o denunciado opôs-se a ordem de prisão empregada pelos policiais
Alejevano Ferreira da Silva e Jonathan Martins dos Anjos
, mediante ameaças e violência, resistindo para que não fosse conduzido em Flagrante delito para a Delegacia de Polícia, sendo necessário o uso da força moderada para conte-lo.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
JOÃO MÁRIO GARCIA c
omo incurso nas disposições do
art. 150, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (1o FATO); art. 147, caput c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” (2o FATO); artigo 329, caput, (39 FATO) na forma do art. 69, caput, (concurso material), todos do Código Penal
, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-a para apresentar resposta a acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenada. (...)”

DO DELITO DE AMEAÇA

Nas razões recursais, busca-se a reforma da sentença e a absolvição do apelante em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Após compulsar o caderno processual, entendo que razão assiste ao apelante.

Para autoridade policial, a vítima assim relatou:

“Que com relação aos fatos a vítima relata que há dias seu filho vem lhe ameaçando de injusta agressão e de morte, sempre adentrando na casa da vítima sem o seu consentimento; Que nesta data, seu filho João Mário chegou novamente na casa da vítima, já embriagado, dizendo: Hoje eu tô com o Satanás, hoje eu mato um...; Que a vítima relata que ouvindo tais palavras sente que as ameaças são consigo; que logo em seguida seu filho João Mário diz para a vítima: Você é o satanás com buceta e saia, seu demônio; que a vítima diz para seu filho ir embora e que não o quer mais ali em casa, mas ele não sai nunca, que então disse ao mesmo que iria chamar a polícia, quando ele retrucou : Pode chamar, eu não tenho medo, já bati em gambé, vou bater de novo,

referindo-se aos policiais, que acionou a PM e esta se fez presente, ouvindo a versão da vítima sobre os fatos e efetuando, assim a prisão de João Mário, que João Mário diz ainda: Sônia não me dá parte pra polícia que você vai se arrepender, ou seja, o mesmo fará algo contra a vítima, que os policiais tiveram que fazer uso da força para efetuar a prisão de João Mário, o qual mesmo dentro da viatura xingou a vítima e os policiais, inclusive vizinhos, nada mais disse.”

Em juízo, a vítima contou que ultimamente o acusado, que é seu filho, passou a ingerir muita bebida alcóolica e quando fica embriagado disse que proferia muitos palavrões, jogava as coisas no chão. Contou que nunca a violentou mas que bebe muito e que sempre falava que iria chamar a polícia.

No dia dos fatos, ela ligou para o 190 chamando a polícia e ao ser questionada, disse que gostaria de representa-lo, momento em que o acusado foi levado pela PM. E quando a ofende, ele a chama de “satanás”. Disse que já avançou nela, mas nunca a ameaçou de matar. E no dia dos fatos ele disse que “hoje eu to com satanás, hoje eu mato um”.

Ainda:

Promotor:
E a senhora se sentiu ameaçada?

Vítima:
“E u peguei e chamei a Polícia, mas eu chamei a Polícia, porque ele nunca faz mudança, eu me senti ameaçada, porque ele nunca faz mudança. Eu peço pra ele, com calma, pra ele não fazer isso e ele continua fazendo. E a única coisa que ele tem medo é da Polícia, de mim ele não tem.

Promotor
: Então ele disse isso, a senhora confirma?

Vítima
: Disse.

Promotor
: E ele chegou a partir pra cima da senhora, desentender, outra coisa que a senhora se sentiu ameaçada?

Vítima
: Não, isso não uma vez só.

Para a configuração do crime de previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele.

Trata-se de crime de natureza formal e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco – independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Sabe-se também que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Embora a denúncia relate a existência de ameaça por parte do recorrido, após exame detalhado dos autos, o que pude vislumbrar foi a falta de édito probatório para condenação do apelante, pois os elementos de convicção colhidos não foram suficientes para comprovar a ocorrência do tipo penal infringido, de maneira que não se revela possível proceder a condenação com base exclusivamente na palavra da ofendida.

No caso em tela, não há demonstração de abalo psicológico provocado pelos dizeres do réu durante o calor da discussão. Ao contrário, o que se tem é uma mãe em busca de ajuda para seu filho.

Com efeito, para a caracterização do crime de ameaça, necessário que a ação, gesto ou palavra proferida se revele séria e idônea, capaz de intimidar e incutir temor na vítima, ou seja, deve consistir em prejuízo grave, verossímil e injusto para a vítima.

Destaco é a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“A ameaça para constituir o crime tem de ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima; quando a vítima não lhe dá crédito, falta-lhe potencialidade lesiva, não configura o crime, consequentemente”. (In “Tratado de Direito Penal” - Parte Especial 2. 7a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2007. p. 366)

Diante do contexto fático-probatório apresentado nos autos, verifica-se que inexistem provas capazes de ensejar um decreto condenatório em relação ao crime de ameaça, conforme pretendido pelo apelante, posto que não ficou sobejamente demonstrado o ânimo do acusado ameaçar a vítima ou alguém, por lavras ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto ou grave, conforme conduta tipificada no artigo 147, do CP, o que impõe a manutenção da absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dúvidas exsurgem quanto a ocorrência do crime de ameaça, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório, uma vez que não indicam com convicção a promessa de mal injusto e grave dirigido à vítima.

Sendo assim, conclui-se que existe dúvida objetiva acerca da ocorrência da infração penal descrita no art. 147,
caput
, do CP, de modo que esta deve ser interpretada em favor do réu (princípio do
in dubio pro reo
).

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

Entende a defesa que não restou caracterizado o delito de resistência, pois não foi demonstrado a oposição do agente, mediante ato de violência ou grave ameaça, contra a autoridade competente.

Razão o assiste.

Segundo o relato dos Policias Militares em fase inquisitória, foi a “necessidade de uso da força moderada para contê-lo, haja vista, pois reagiu não permitindo revista pessoal.” (Id 90675496 – fls. 04 e 05; id 90675497 – fls. 01 e 02)

Em juízo o PM Jonathan Martins dos Anjos, contou que
“No dia dos fatos, o COPOM recebeu uma “denúncia”, informando que a vítima estava sendo agredida pelo filho suspeito; Em diligências no local, a equipe da PM se deslocou até lá, sendo encontrado o acusado, que resistiu à abordagem policial, sendo utilizado uso moderado e conseguiram algemá-lo; Já estando no quartel, o réu ofendia verbalmente a guarnição militar e a sua genitora; Relatou que acusado e vítima moravam na mesma casa, mencionando que encontraram a vítima na frente da residência, tendo o réu dito para ela: “Hoje eu to com o Satanás, hoje eu mato um”, bem como que ele disse para que ela não desse parte dele para a Polícia, senão ela iria se arrepender; A ofendida explicitou à guarnição militar que ele chegou à sua casa visivelmente embriagado e que fatos desta natureza ocorreram não somente no dia dos fatos, como em datas anteriores.”

Com efeito, para a configuração do delito de resistência faz-se necessária a realização de uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do agente, com a finalidade se opor ao exercício de ato legal por funcionário competente. Trata-se, portanto, de crime formal, não se exigindo resultado naturalístico para sua consumação, bastando a oposição à execução de ato penal mediante violência ou ameaça, não havendo previsão de elemento subjetivo específico no tipo penal. Tanto é que, caso ocorra alguma lesão, o § 2o do artigo 329 do Código Penal permite a aplicação das penas relativas à violência praticada.

No feito em exame, não ficou manifesto que o recorrente tenha agredido fisicamente os policiais, nem proferido ameaça de morte contra os agentes que executavam regularmente a função para a qual foram investidos. No depoimentos dos policiais militares constata que ele não permitiu a revista pessoal. Assim, não se vislumbrar uma conduta ativa de violência ou ameaça por parte do acusado, apenas uma simples relutância do acusado à pretensão de policial em conduzi-lo à prisão.

Com essas considerações,
provejo
o presente recurso e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, absolvo o apelante
João Mário Garcia
, com fundamento no disposto no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021